Tribunal: STF
Processo: HC 55367
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
1. O verbete 146 da Súmula deve ser interpretado em termos restritos, tal como se lê no seu enunciado. Se assim era entendido por alguns Ministros do STF antes da edição da Lei n. 6.416 de 24.05.77, assim deve ser, com razão maior, após essa lei, que alterou a redação do art. 110 do Código Penal.
2. Petição de habeas corpus indeferida.